Tribunal: CARF
Processo: 10580.724341/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724341/2011-13
ACÓRDÃO
2001-007.354 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILMA SERRA OLIVEIRA NOZELA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009
RENDIMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL
São tributados os rendimentos percebidos por meio de ação judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.354 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724341/2011-13
2
RELATÓRIO
Cuida o presente recurso voluntário da irresignação manifestada pela ora
recorrente em face do acórdão proferido pela DRJ/BSB – vide fls. 40/43 -, que manteve hígido o
lançamento fiscal consubstanciado na Notificação de fls. 25/29.
Devidamente cientificada na decisão de primeira instância em 30/03/2016 – vide
documento de fls. 46, protocolou em 28/04/2015 o presente recurso voluntário que se encontra
adunado às fls. 48/55, que após tecer longos comentários fáticos e colacionando excertos de atos
administrativos, ao final pede para este órgão a título de providência, sic:
“(...) omissis.
Requer provar o quanto ora alegado, inclusive a origem da receita auferida para
comprovar a certeza do lançamento do IRRF, como integrante da base de cálculo
do valor creditado posteriormente e levantado através de um segundo alvará
judicial, em 11/9/2008, assim como a revisão de todo crédito tributário que
incidiu na conta judicial sobre parcelas indenizatórias imunes a tributação, para
restituição do valor excedido, em favor da Recorrente, designação de perícia,
juntada de documentos em contraprova, assim como pede que seja designado
Auditor estranho ao feito, para fins de proceder à revisão do lançamento.”
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
A autoridade a quo deixou consignado em seu voto a fundamentação para a
manutenção do lançamento que se encontra às fls. 25/29, que transcrevo a seguir por entender
não merecer a mesma nenhum tipo de reparo, verbis:
(...) omissis.
Em procedimento de ofício a fiscalização apurou compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte. A contribuinte contesta o lançamento.
Sobre a compensação do IRRF na declaração de ajuste anual o Regulamento do
Imposto de Renda, Decreto no 3.000 de 26/03/1999, disciplina a matéria da
seguinte forma:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
..............................................................................................................
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.354 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724341/2011-13
3
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
..............................................................................................................
Do teor do mencionado dispositivo legal podemos extrair que a compensação do
imposto na fonte na declaração de ajuste anual está condicionada a tributação
dos rendimentos no ajuste anual.
Na presente situação a contribuinte recebeu rendimentos mediante ação
trabalhista em face do Banco Alvorada, no ano de 2006, com a retenção do
imposto de renda no valor de R$ 626.541,62, e, na declaração do respectivo
exercício ofereceu à tributação os rendimentos recebidos e compensou o imposto
que lhe foi retido. A declaração foi processada e o valor a restituir apurado no
valor de R$ 122.741,95 lhe foi devolvido devidamente atualizado.
O valor de R$ 22.696,12 não se trata de complemento de retenção do imposto e
sim de atualização do valor original para recompor as perdas do período em que o
valor ficou à disposição da justiça sem o devido recolhimento aos cofres da União.
Não há nos autos qualquer comprovação de retenção de imposto sobre o valor
remanescente recebido.
Mantém-se a glosa do imposto
Ante o exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação para manter o
lançamento.
Por outro falar, o CARF não tem competência regimental para a tomada das
providências requeridas pela recorrente em sua peça recursal às fls. 55, tais como a “designação
de um outro Auditor estranho ao feito para proceder a revisão do lançamento fiscal”, segundo o
artigo 1o do RICARF.
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade
julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Fazenda (RFB).
De acordo com o art. 145 do CTN, que trata da alterabilidade do lançamento,
prescrevendo que “o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de: I -impugnação do sujeito passivo; II recurso de ofício; III iniciativa da autoridade
administrativa, nos casos previstos no art. 149 do mesmo diploma legal.
Não vislumbro nos documentos trazidos pela recorrente, e que se encontram
adunados às fls. 64/67, força probante suficiente para poder desfazer o julgado que está sendo
vergastado.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.354 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724341/2011-13
4
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 76
DF CARF MF
Original